Tribunal: TJMT
Processo: 1014762-51.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014762-51.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESSICA GEOVANNA REZENDE GODOY - CPF: 018.919.191-05 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MIRA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.682.080/0001-29 (APELANTE), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), EDUARDO CHAVES DE SOUSA - CPF: 291.243.168-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA IRREGULAR - COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU -

RESSARCIMENTOS DEVIDOS -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se comprovado documentalmente nos autos a culpa exclusiva da ré, os danos advindos do acidente devem ser ressarcidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o ressarcimento de valor necessário à reparação do veículo, com observância à tabela FIPE vigente na época, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar da data do fato narrado, bem como ao pagamento de R$8.000,00 pelos danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar do acidente e atualização monetária pelo IPCA desde a sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 13% do valor da condenação (id. 117952969).

A apelante argui que a autora não produziu prova efetiva de suas alegações, pois no Boletim de Ocorrência constam apenas as informações que ela própria prestou, e não foi sequer indicada a placa do veículo que supostamente causou o acidente.

Sustenta que a versão contida na inicial é temerária e que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para comprovar o nexo causal.

Aduz ainda que “
sequer há qualquer tipo de identificação do veículo da empresa, como Placas, modelo do veículo, apenas menção que de uma carreta que estava trafegando com o Logomarca da Apelante
”.

Argumenta que “
na própria narrativa da Apelada verifica-se que existia ultrapassagem de mais de um veículo, ou seja, não há como saber quais eram os veículos que estariam trafegando ou realizando ultrapassagem, nem mesmo em quais distancias, restando assim inviável a efetiva análise de quem deu causa a este acidente
”.

Assinala que não ficou demonstrada sua culpa pelo evento danoso e nem configurado o dano moral. Pugna pela improcedência da demanda.

Contrarrazões no id. 117952982.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de ser proprietária do veículo Chevrolet Classic LS, cor branca, ano 2015, RENAVAM 01044049305, placa QBL 9342, e de que no dia 07 de maio de 2019, por volta das 14h30, o conduzia na BR-364 e, na altura do KM 197,2, no município de Rondonópolis-MT, foi surpreendida com o automóvel de propriedade da ré, que, na tentativa de fazer uma ultrapassagem, invadiu a faixa em que ela trafegava.

Afirma que para evitar colisão frontal, realizou manobra defensiva, momento em que perdeu o controle da direção e caiu num barranco. Afirma que a situação lhe causou danos materiais e morais.

A matéria em discussão é eminentemente de fato, o que pressupõe a análise do conjunto probatório.

O julgamento antecipado do mérito baseou-se nos documentos que a ora apelada anexou para comprovar o nexo causal e a culpa da apelante, quais sejam, Boletim de Ocorrência, fotografias, orçamentos para conserto, atestado médico, dois áudios em que uma testemunha que presenciou os fatos pergunta se a autora localizou o motorista,
print
de mensagens trocadas no aplicativo WhatsApp em que uma testemunha diz que o caminhão trazia o logotipo da apelante, além de recibos de gastos.

A ré, por outro lado, além de não desconstituir as provas juntadas, não trouxe nenhum documento que pudesse afastar o nexo de causalidade.

Por conseguinte, é flagrante a relação de causa e efeito entre o acidente e o dano, até porque a apelante não demonstrou a contribuição ou culpa exclusiva da apelada, tampouco se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC). Desse modo, a autora faz jus às reparações pleiteadas.

Cabe mencionar ainda que os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores, o que não foi observado na hipótese (art. 29,
§
2o do Código de Trânsito Brasileiro).

Posto isso, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 13% para 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022